Tribunal: TJSP
Processo: 0003225-10.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000392680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003225-10.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILTON DOS
SANTOS CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para reduzir as
penas impostas a Nilton dos Santos Campos para dois anos de reclusão e vinte diárias de
multa, fixando o regime semiaberto como inicial para desconto da sanção corpórea e
substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos previstas no artigo
44 do Código Penal, consistentes em duas prestações de serviços à comunidade. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003225-10.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 2/11
Apelação Criminal no 0003225-10.2016.8.26.0635
São Paulo
Apelante: Nilton dos Santos Campos
41.452
1. Nilton dos Santos Campos foi condenado
como incurso no artigo 298, por duas vezes, na forma do artigo 69,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de
liberdade de dois anos e quatro meses de reclusão em regime
fechado, bem como ao pagamento de vinte e dois dias-multa, no
piso legal (sentença de fls. 252/255). Apela a defesa buscando a
reforma da decisão. Aduz que o imputado confessou em Juízo a
venda dos atestados, mas não a sua falsificação. Afirma que a
conduta de vender documento particular falso não é tipificada no
diploma penal. Requer a absolvição, acrescentando não haver nos
autos prova segura quanto à autoria do delito. Subsidiariamente,
pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003225-10.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 3/11
direitos (razões de fls. 268/272).
O recurso foi regularmente processado, sendo
apresentada resposta pela acusação (fls. 276/279). Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 291/294.
2. Segundo a descrição fática constante da
denúncia, nas condições de tempo e local mencionadas, o acusado
Nilton dos Santos Campos falsificou, em parte, documentos
particulares, quais sejam, atestados médicos da Associação Paulista
de Medicina, com o fim de comercializá-los.
Consoante apurado, o imputado falsificou e
vendeu dois atestados médicos a Caíque Ribeiro Maia e Felipe de
Almeida Vieira, ao preço de cinquenta reais cada. A falsificação
consistiu na datação e no preenchimento, pelo acusado, dos dados
qualificativos daqueles, como se tivessem sido submetidos a
avaliação física e a “exames clínicos ambulatorial”, teste ergométrico
e ecocardiograma, pelo médico Francisco Martine Raucci (CRM
32945), o que, efetivamente, não ocorreu. Após a venda dos
atestados falsos, Nilton foi preso.
3.
A
existência
material
do
delito
vem
comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 06), pelo
boletim de ocorrência (fls. 16/19), pelo auto de exibição e apreensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003225-10.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 4/11
(fls. 76), bem como pelo laudo pericial de fls. 159/163.
A certeza da autoria decorre do exame do
conjunto dos elementos informativos e probantes reunidos nos autos,
corroborados pela confissão parcial em Juízo.
Os Policiais Civis Gilberto Solidad Silva e Claudio
Heleno Alkimim Mota declararam em sede inquisitorial que na data
dos fatos, diligenciavam pela circunscrição com o fim de coibir o
comércio irregular de documentos falsificados. Em diligências pela
Praça da Sé, observaram, a certa distância, três indivíduos
conversando
posteriormente identificados como o ora imputado
Nilton e as testemunhas Caique e Felipe. Viram que o acusado, após
receber algo de Caique e Felipe, retirou-se do local e retornou em
alguns minutos, entregando àqueles, aparentemente, documentos.
Feita a entrega, o acusado afastou-se da dupla. Ato contínuo, os
policiais abordaram Caique e Felipe que, indagados, acabaram por
apresentar os dois atestados médicos falsos que receberam de
Nilton, a quem pagaram cinquenta reais por cada documento,
acreditando que o acusado trabalhava em uma clínica. Os atestados,
contendo timbre da Associação Paulista de Medicina, apresentavam
lançamentos manuscritos, ostentando, ainda, carimbo em nome do
médico Francisco Martino Raucci (CRM no 32945) e assinaturas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003225-10.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 5/11
supostamente atribuídas ao referido profissional. Diante disso,
dirigiram-se ao local em que Nilton estava e o abordaram. Submetido
a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado em poder do acusado,
tampouco os valores pagos pelas testemunhas. Nilton foi detido e
conduzido até o distrito policial (fls. 07 e 09). Ouvidos perante o Juízo,
ofertaram depoimentos semelhantes e harmônicos, corroborando o
quanto declarado em durante o inquérito (mídia que instrui os autos).
As testemunhas Caique Ribeiro Maia e Felipe de
Almeida Vieira contaram em solo policial que na data dos fatos foram
até a Praça da Sé à procura de uma clínica para se submeterem a
exame médico e teste físico, pois pretendiam participar de um “curso
de bombeiro civil”. Segundo afirmaram, um conhecido havia
mencionado a existência de uma clínica naquele local, porém, não
indicara o endereço exato. Pediram informação a pessoas que
passavam e um senhor que estava nas imediações (Nilton) disse que
trabalhava em uma clínica e poderia ajudá-los. As testemunhas
aduziram que gostariam de se submeter a exames médicos. Referido
senhor lhes informou que, inicialmente, deveriam fazer um cadastro,
efetuar o pagamento de cinquenta reais pela consulta e aguardar o
retorno dele para, então, serem conduzidos à clínica. Fornecidos os
dados e realizado o pagamento, o ora acusado se retirou, retornando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003225-10.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 6/11
em alguns minutos. Para a surpresa das testemunhas, Nilton
entregou um atestado médico para cada um e disse que “estava tudo
resolvido”. Tão logo Nilton saiu, policiais civis abordaram as
testemunhas e indagaram o que havia ocorrido. Caique e Felipe
relataram o que se passara. Após a prisão do acusado, tomaram
conhecimento de que os atestados eram falsos. Conduzidos ao
distrito policial, reconheceram Nilton como sendo a pessoa que
colheu seus dados e solicitou o pagamento no valor de cinquenta
reais, tendo, pouco tempo depois, entregue os atestados às
testemunhas (fls. 10 e 12). A testemunha Felipe foi ouvida em Juízo e
ofertou declarações corroborando, em essência, o quanto relatado no
inquérito (mídia que instrui os autos).
Em seu interrogatório extrajudicial, o acusado
optou por permanecer em silêncio (fls. 14). Na fase judicial, confessou
a venda dos documentos, negando, porém, a prática da conduta de
falsificação (mídia que instrui os autos).
O laudo pericial de fls. 159/163 concluiu que os
atestados médicos apreendidos não apresentavam características de
originalidade (ou seja, apresentavam características de falsificação).
Ainda de acordo com a conclusão da perícia, “precederam do punho
de Nilton dos Santos Campos os dizeres preenchedores exarados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003225-10.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 7/11
nos documentos descritos no capítulo peças de exame, em face do
material gráfico por ele fornecido como termo de comparação”.
4. Como se verifica do acima deduzido, a
sentença analisou criteriosamente a prova reunida e, acertadamente,
concluiu pela responsabilidade penal do acusado. Ao contrário do
sustentado nas razões recursais, restou cabalmente comprovada nos
autos a autoria do delito. Além dos depoimentos uníssonos das
testemunhas quanto ao fato de que Nilton forneceu a Caique e Felipe
os atestados falsificados, o laudo pericial concluiu que os trechos
manuscritos dos atestados falsificados precederam do punho do
acusado. Logo, não é caso de se acolher os termos do recurso
defensivo no que diz respeito à absolvição por insuficiência de provas.
5. Todavia, a sentença merece certos ajustes.
As penas aplicadas ao imputado foram assim
fixadas: “Em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa, a esclarecer que o aumento de 1/6 sobre o
mínimo legal refere-se aos seus maus antecedentes (fls. 176).
Presentes a reincidência (fls. 251) e a confissão, mantenho a pena
neste patamar. Nos termos do art. 69 do código penal, somo as penas
dos crimes, alcançando 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003225-10.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 8/11
e pecuniária de 22 (vinte e dois) dias-multa. Ante a reincidência (fls.
251), o réu não faz jus à substituição da pena ou ao 'sursis' e deverá
iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do art.
33, do Código Penal”.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
Como se vê, a sentença recorrida reconheceu duas condenações
criminais anteriores do acusado: uma a título de maus antecedentes,
que motivou a exasperação da básica, e outra como reincidência, na
segunda fase do cálculo da pena.
Ressalvado o posicionamento anteriormente
adotado por esta relatoria, parece-nos mais correto o entendimento
de que a reincidência é circunstância única e, havendo mais de uma
condenação apta à sua configuração, deve-se proceder a aumento
único, na segunda fase.
E, no presente feito, o acusado confessou
espontaneamente, ainda que de forma parcial, a prática dos delitos.
Assim, deve-se manter a compensação da circunstância atenuante
com a agravante da reincidência efetivada pela sentença.
Na terceira fase, não foram reconhecidas causas
de aumento ou de diminuição de pena.
Desse modo, fixam a reprimenda final em dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003225-10.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 9/11
anos de reclusão e vinte diárias de multa.
6. Segundo o acima reproduzido, a estipulação do
regime fechado como inicial para cumprimento da pena privativa de
liberdade e a afirmação de que o acusado não fazia jus à substituição
dessa pena pautaram-se exclusivamente na reincidência de Nilton.
Tal fundamentação caracteriza-se inidônea.
Com efeito, o fato de ser o acusado reincidente,
por si só, não tem o condão de justificar a fixação do regime fechado,
observadas as circunstâncias do caso concreto. Não é demais
recordar que, nos termos do § 3o do artigo 33 do Código Penal, “A
determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Ademais,
consoante o enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
aplicada permitir exige motivação idônea”. Assim, considerando-se
que a pena-base foi ora fixada no mínimo legal, a quantidade de
reprimenda aplicada (dois anos de reclusão), as circunstâncias
concretas dos delitos, praticados sem violência ou grave ameaça,
associadas ao fato de ser o acusado reincidente, mostra-se
suficiente a fixação do regime semiaberto como inicial para
desconto da sanção corporal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003225-10.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 10/11
Do mesmo modo, a reincidência do acusado,
isoladamente, não constitui fundamento suficiente para negar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Consoante o disposto no § 3o do artigo 44 do Código Penal, “Se o
condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde
que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente
recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da
prática do mesmo crime”. No caso em tela, as duas condenações
anteriores do acusado se deram pela prática do delito de roubo, logo,
não há que se falar em reincidência específica. Ademais, como antes
destacado, as condutas foram praticadas sem violência ou grave
ameaça à pessoa. A reprimenda corporal foi fixada em dois anos de
reclusão. Assim, substitui-se a sanção reclusiva por duas restritivas
de direitos previstas no artigo 44 do Código Penal, consistentes em
duas prestações de serviços à comunidade.
7. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
apelo para reduzir as penas impostas a Nilton dos Santos
Campos para dois anos de reclusão e vinte diárias de multa, fixar
o regime semiaberto como inicial para desconto da sanção corpórea
e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos previstas no artigo 44 do Código Penal, consistentes em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003225-10.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 11/11
duas prestações de serviços à comunidade.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado